Tribunal: TJES
Processo: 5013112-49.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013112-49.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LODDIMEM DA SILVA MONTEIRO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA. PRESENÇA DO RECORRENTE E DA DEFESA NO ATO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. PRESENÇA DE CAUSA DE AUMENTO. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1 – Não há que se falar em nulidade do processo a partir da sentença, ante a ausência de intimação, uma vez que a decisão foi proferida em audiência, da qual participaram o ora recorrente e seu advogado constituído, ambos tendo ciência da sentença na oportunidade, razão pela qual inexistiu prejuízo à defesa. Precedente do c. STJ.

2 – O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, decorre da pretensão de ver anulada a sentença

de primeiro grau. Assim, uma vez que incabível a nulidade da sentença penal condenatória, não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade nesse momento, ressaltando-se que ao proferir a sentença o Magistrado expressamente manteve a prisão preventiva do ora recorrente, em razão do risco de reiteração delitiva, de modo que não é possível, nesse momento, conceder a liberdade provisória.

3. Verifica-se que na dosimetria realizada em primeiro grau, o Magistrado exasperou a pena base em 01 (um ano), fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão, em razão da quantidade de droga apreendida (2kg de maconha), nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, o que se mostra escorreito. Na segunda fase, o MM. juiz compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, ante a ausência de minorantes, na terceira etapa, elevou a pena em 1/6 (um sexto), face a presença da causa de aumento prevista no inciso III, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006, arbitrando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, de modo que por restar bem fundamentada e não se mostrar teratológica, desproporcional ou irrazoável, deve ser mantida.

4. Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5013112-49.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LODDIMEM DA SILVA MONTEIRO
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS FABRÍCIO LOPES PACHECO - ES20293-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
,
com fulcro no artigo 621, inc. I e II, do CPP,
proposta por
LODDIMEM DA SILVA MONTEIRO
, condenado definitivamente pela prática do
crime de tráfico de drogas majorado
(art. 33, c/c art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343), à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, nos autos da ação penal nº0001032-31.2022.8.08.0047, que tramitou pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus.

Narra a denúncia
, em síntese, que no dia 13 de abril de 2022, policiais militares receberam denúncia de que o recorrente chegaria em São Mateus, em um ônibus da Águia Branca, vindo do município de Linhares, trazendo drogas para comercialização e, ao abordá-lo, encontraram no interior de sua mochila,
02 (dois) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 02 kg
(dois quilogramas) que, segundo ele seria vendida no município de Guriri.

Quanto ao pedido da defesa de nulidade do processo a partir da sentença
, ante a ausência de intimação da decisão, tenho que razão não lhe assiste.

Como bem asseverou o douto Subprocurador de Justiça em seu parecer, a sentença foi proferida em audiência, da qual participaram o ora recorrente e seu advogado constituído, Dr. Carlos Fabrício Lopes Pacheco – OAB/ES 20.293, que inclusive subscreve a presente, tendo ambos, portanto, ciência da decisão na oportunidade,
conforme é possível observar dos documentos acostados aos ids. 6506592 e 6506593.

Destaco, que está assente na jurisprudência que não gera a nulidade do processo a ausência de intimação da defesa e do acusado dos termos da sentença, estando presentes no ato o defensor e o réu, por inexistir prejuízo à defesa, como na hipótese.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 681.436/SC,
relator
Ministro Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJe de 19/8/2022).

No que se refere ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade
, melhor sorte não socorre o recorrente.

Digo isso, porque tal pedido decorre da pretensão de ver anulada a sentença

de primeiro grau. No entanto,

uma vez que incabível a nulidade da sentença penal condenatória, conforme fundamentado acima, não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade nesse momento

Nesse ponto, ressalto que ao proferir a sentença (ids. 6506592 e 6506593), o Magistrado expressamente manteve a prisão preventiva do ora recorrente: “
eis que patente o risco de reiteração delitiva, evidenciada pela certidão de f. 36, sendo que qualquer outra medida cautelar seria insuficiente para a garantia da ordem púbica
”, de modo que não é possível, nesse momento, conceder a liberdade provisória.

Da mesma forma, não se mostra possível, acolher o
pedido da defesa de fixação da pena no mínimo legal
, por ausência de fundamentação.

Ao apreciar a dosimetria realizada em primeiro grau (ids. 6506592 e 6506593), verifico que o Magistrado exasperou a pena base em 01 (um ano), fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão, em razão da quantidade de droga apreendida (2kg de maconha), nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, o que se mostra escorreito.

Na segunda fase, o MM. juiz compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Ante a ausência de minorantes, na terceira etapa, elevou a pena em 1/6 (um sexto), face a presença da causa de aumento prevista no inciso III, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006, arbitrando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.

Assim, por restar bem fundamentada e não se mostrar desproporcional ou irrazoável, a mantenho.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.
Acompanho o relator.